Tribunal: TJSP
Processo: 0004628-14.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Recorrente detido em posse de automóvel recém subtraído que, ademais, ostentava falso emplacamento. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo probatório, que não se presta ao reconhecimento de confissão espontânea. Condenação mantida. Reprimenda

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Recorrente detido em posse de automóvel recém subtraído que, ademais, ostentava falso emplacamento. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo probatório, que não se presta ao reconhecimento de confissão espontânea. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada acima do patamar mínimo legal, em razão das consequências do delito (sobretudo ante o elevado valor da 'res furtiva' – veículo avaliado em 85 mil reais). Regime e substituição escorreitos. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004628-14.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAGNER
ROCHA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004628-14.2016.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação no 0004628-14.2016.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: WAGNER ROCHA RODRIGUES
Advogado: Milena Reis
VOTO No. 21.020
Apelação. Receptação. Pleito almejando a absolvição por ausência
de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso.
Recorrente detido em posse de automóvel recém subtraído que,
ademais, ostentava falso emplacamento. Versão defensiva isolada
e desprovida de mínimo respaldo probatório, que não se presta ao
reconhecimento de confissão espontânea. Condenação mantida.
Reprimenda devidamente fixada acima do patamar mínimo legal,
em razão das consequências do delito (sobretudo ante o elevado
valor da 'res furtiva' veículo avaliado em 85 mil reais). Regime e
substituição escorreitos. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
WAGNER ROCHA RODRIGUES, contra sentença de primeiro grau
(fls. 156/159), prolatada em 10 de abril p.p., pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Hélio Narvaez, da 8a Vara Criminal da Comarca da Capital, que o
condenou às penas de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 12 dias-multa, no piso legal, substituída por
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e limitação de final de semana, ambas em igual prazo,
declarando-o como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, a absolvição por ausência de provas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004628-14.2016.8.26.0635 -Voto no
3
desclassificação para a modalidade culposa ou a mitigação da pena,
em razão da confissão espontânea.
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante à fixação da
reprimenda.
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 30 de
abril de 2016, na Estrada Turística do Jaraguá, policiais militares
surpreenderam o apelante na condução do veículo BMW 118I 1A31,
que ostentava as placas FQI9718 (em substituição às originais,
ORR7170), o qual sabia ser produto de roubo perpetrado, cerca de
um mês antes, em face de Lucas Siqueira Lucena.
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual,
conforme provas coligidas, todas em perfeita consonância, sendo de
rigor a manutenção do édito condenatório.
Ouvido somente em solo policial (fls. 47/48), a
vítima Lucas descreveu a dinâmica do roubo de seu automóvel, por
sujeitos armados, enquanto estacionava na Rua Alves Guimarães.
Relatou que o veículo foi recuperado um mês depois, desprovido de
emplacamento, porém não reconheceu o recorrente como o autor do
roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004628-14.2016.8.26.0635 -Voto no
4
O policial Clayton relatou (mídia) que estava
em patrulhamento de rotina, quando se deparou com o apelante
conduzindo o veículo que, ao visualizar a viatura policial, passou a
agir de forma suspeita, fator que ensejou sua abordagem. Embora
nada de ilícito tenha sido encontrado, mediante consulta através da
numeração do chassi, apurou-se que correspondia a automóvel de
placas distintas, o qual registrava roubo anterior, razão pela qual o
recorrente acabou detido e conduzido ao distrito policial.
Em igual sentido, seguiu o depoimento do
policial Jorge, o qual apenas acrescentou (mídia) que o lacre da placa
estava solto e que o apelante, já em oportunidades anteriores, teria
conseguido escapar de abordagens, inclusive, conduzindo o mesmo
veículo.
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente
afirmou ter adquirido o mencionado automóvel de um terceiro,
chamado Emerson, através do site OLX, mediante o adimplemento de
R$ 45.000,00, mesmo desprovido da documentação de transferência,
contudo, sem desconfiar da origem ilícita do referido bem.
O auto de exibição e apreensão (fls. 12/13),
aliado ao boletim de ocorrência do roubo (fls. 14/16), é suficiente à
materialidade delitiva, certificando as condições do automóvel
apreendido, cuja placa estava adulterada.
Diante do quadro, ao contrário do aduzido nas
razões recursais, as provas coligidas são uníssonas e suficientes à
manutenção do édito condenatório em desfavor do recorrente.
Em que pese o esforço da combativa defesa, a
frágil variante ofertada pelo apelante restou isolada, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004628-14.2016.8.26.0635 -Voto no
5
respaldo capaz de confirmar a veracidade de suas alegações,
tampouco a existência do suposto sujeito responsável pela
comercialização do automóvel.
Caso fosse crível a versão aventada, o
recorrente, ao menos, declinaria o nome completo, endereço, telefone
ou demais contatos de Emerson, com o fito de que fosse localizado e
ouvido, como suporte à versão sustentada.
Por outro lado, é de se estranhar ter o apelante
adquirido o veículo, mesmo absolutamente desguarnecido da
competente documentação de transferência, ainda ostentando falso
emplacamento, cujo lacre estava rompido, portanto, facilmente
perceptível, fatores que, de per si, refletem certeza quanto à ciência
da origem espúria do referido bem.
Nem se olvide que a compra de automóveis
pressupõe a apresentação dos documentos do veículo, mediante os
quais, inclusive, deve o interessado realizar consultas para saber a
situação geral do referido bem. Não obstante, quando se tratar de
veículo usado, comercializado por pessoa estranha, alheia ao ramo
automotivo, ainda deve o comprador se resguardar, podendo exigir a
elaboração de laudo de vistoria, como forma de garantir a
regularidade da transação.
Ocorre que, in concreto, mesmo distante
dessas cautelas, a simples verificação do anormal emplacamento, já
permitiria a pronta identificação do embuste, tornando inconcebível
arguir ignorância acerca da origem evidentemente ilícita do bem
adquirido, cujo suposto anúncio de venda, nem sequer trouxe aos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004628-14.2016.8.26.0635 -Voto no
6
Em verdade, conforme uníssono relato dos
milicianos, ao visualizar a aproximação da viatura policial, o apelante
passou a agir de forma estranha, reflexo de seu nítido temor em ser
descoberto sob a posse do bem de origem espúria.
Não fosse suficiente, imperioso voltar os olhos
ao curto lapso temporal entre a subtração e a localização da res
furtiva sob a posse do recorrente, corroborando a disparidade de sua
versão, restando inequívoca a ciência acerca da espúria procedência
do referido automóvel e, portanto, afastando qualquer hipótese de
reconhecimento de modalidade culposa.
Em síntese, do exposto, não resta dúvida em
relação ao caráter doloso da conduta do apelante, cujas provas são
suficientes à manutenção de sua condenação.
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do recorrente como incurso no art. 180, caput,
do Código Penal, cuja reprimenda aplicada, dispensa reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, na primeira etapa do sistema trifásico, em vista das
consequências do delito (considerando, sobretudo, o elevado valor da
res furtiva
avaliada em 85 mil reais), o magistrada a quo
acertadamente exasperou a pena-base ao patamar de 1 ano e 3
meses de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa, tornando-a
definitiva à mingua de demais causas modificadoras.
Nesse
passo,
oportuno
salientar
que,
diferentemente do quanto suscitado nas razões defensivas, a
fantasiosa versão ofertada pelo recorrente, em juízo, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004628-14.2016.8.26.0635 -Voto no
7
descartada pelo juiz sentenciante, em detrimento das demais provas
produzidas, tornando inconcebível a aplicação da aludida confissão
espontânea.
Por
derradeiro,
a
quantidade
de
pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante (primário e
desprovido de antecedentes), permitiu a manutenção de regime
menos severo, o qual seja o aberto, bem como a substituição por
restritivas de direitos, suficientes à reprovação do delito, nos exatos
moldes fundamentados pelo magistrado sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator